Tribunal: TJDFT
Processo: 0737724-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Crime de furto duplamente qualificado. Dosimetria da pena. Condenação em pena de reclusão inferior a um ano, regime aberto. Réu primário. Deferimento no acórdão vergastado de substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos. Ausência de justificativa idônea. Maltrato ao art. 44, § 2o, 1a parte, do CP. Imposição ao requerente de apenas uma restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo Execução Penal. Pedido revisional procedente.